Tribunal: STF
Processo: HC 209246
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ivan Klin Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 153747/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) meses de detenção, pelo crime de lesão corporal de natureza leve; 8 (oito) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal de natureza grave e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de resistência, em regime semiaberto. 



    Após o trânsito em julgado da condenação foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 



    Os impetrantes sustentam a viabilidade da prisão domiciliar, referindo-se a existência de filha de 4 (oito) anos e 5 (cinco) meses de idade, dizendo-a dependente dos cuidados do paciente.



    Evocam o disposto no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.



    Entendem viável a imposição do regime aberto. Para tanto, argumentam:



    “Verifica-se dos autos, que a pena-base em todos os crimes, foram fixadas 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal diante a incidência dos maus antecedentes, e quanto a fixação do regime prisional fora fixado no semiaberto também fundamentada nos maus antecedente, incorreu assim em bis in idem ao invocar a mesma circunstância na fixação da pena-base e no regime prisional.”



    Apontam violação dos verbetes nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja implementada a prisão domiciliar ou fixado o regime semiaberto, determinando-se a expedição de alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido. 



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 153747/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, não há nos autos comprovação inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor. Nesse sentido, reporto-me ao entendimento da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” 



    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    Ademais, o pedido de prisão domiciliar deve ser formulado inicialmente ao Juízo da Execução, considerando tratar-se condenação transitada em julgado.



    Quanto a fixação do regime semiaberto o Relator no STJ assentou:



    “Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição do regime mais severo, não havendo falar em bis in idem.” (Doc. 11).



    A conclusão adotada pelo Superior mostra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido,



     “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 



    Sob essa perspectiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente